Tribunal: TCU
Processo: 039.757/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Francisco Alves da Silva, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados ao município de Seridó - PB por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2007. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o normativo estabeleceu como termo inicial da contagem da prescrição a data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para sua análise inicial (art. 4o, inciso II); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (20/6/2008) e a primeira análise efetuada no âmbito interno (21/7/2016); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 47-50); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 039.757/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Alves da Silva (XXX.615.884-XX) 1.2. Unidade: Município de Seridó - PB 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há